Tribunal: TJMT
Processo: 1002657-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002657-51.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGADO), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (EMBARGADO), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (EMBARGADO), FERNANDO MAURICIO VILLA - CPF: 018.647.549-74 (EMBARGADO), LARISSA SILVEIRA CARVALHO VILLA - CPF: 269.028.118-06 (EMBARGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (EMBARGADO), IRENI APARECIDA ANDRADE DO AMARAL MORELI - CPF: 098.286.898-71 (EMBARGADO), PAULO SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 325.760.481-53 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS VOLANTE - CPF: 011.078.771-48 (EMBARGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGANTE), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), NERI JOSE CHIARELLO - CPF: 407.642.570-72 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANI PRANTE CHIARELLO - CPF: 493.573.521-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO DAVID PRANTE - CPF: 378.402.310-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO - CPF: 000.319.457-40 (ADVOGADO), DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA - CNPJ: 47.180.625/0001-46 (EMBARGADO), EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO JUNIOR - CPF: 835.413.221-87 (ADVOGADO), LUIS ARMANDO SILVA MAGGIONI - CPF: 927.722.690-00 (ADVOGADO), OSMAR ARCIDIO MAGGIONI - CPF: 122.608.510-53 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS VOLANTE - CPF: 011.078.771-48 (EMBARGANTE), FERNANDO MAURICIO VILLA - CPF: 018.647.549-74 (EMBARGANTE), IRENI APARECIDA ANDRADE DO AMARAL MORELI - CPF: 098.286.898-71 (EMBARGANTE), JOSE MORELI - CPF: 483.696.329-04 (EMBARGANTE), LARISSA SILVEIRA CARVALHO VILLA - CPF: 269.028.118-06 (EMBARGANTE), LEDIONETE APARECIDA VILLA MORELI - CPF: 750.180.809-06 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (EMBARGANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), PAULO SILVEIRA DOS SANTOS - CPF: 325.760.481-53 (EMBARGANTE), SIGMA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.554.364/0001-37 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA. E, POR MAIORIA, ACOLHERAM PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE SIGMA AGROPECUARIA LTDA. E OUTROS, NOS TERMOS DO 2o VOGAL, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM DIVERSOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM – APLICAÇÃO SÚMULA 581 DO STJ – RESPONSABILIDADE DOS INTERVENIENTES GARANTIDORES LIMITADA AO MONTANTE DO CONTRATO GARANTIDO – AUTONOMIA DO TÍTULO QUE SUBSCREVERAM - OMISSÃO RECONHECIDA - EXCESSO À EXECUÇÃO, JUROS, CORREÇÃO E MULTA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE

- CONDENAÇÃO EM ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA E LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AFASTADAS – EMBARGOS DOS DEVEDORES ACOLHIDOS EM PARTE – DECLARATÓRIOS DA CREDORA REJEITADOS.

Uma vez constatada a omissão, a tese sobre eventual autonomia do título firmado pelos garantidores hipotecários deve ser enfrentada.

A aplicação de penalidade de ato atentatório a dignidade da justiça e a litigância de má-fé não se dá no interesse da parte, mas do Estado que tem o dever de prestar a tutela jurisdicional com efetividade e não pode ficar sujeito às mazelas de partes ou terceiros que não reconhecem sua obrigação de lealdade e boa-fé processuais e deveres de cidadania, sendo que para sua aplicação essencial que seja evidente a deslealdade processual.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ambos litigantes, visando sanar eventuais vícios do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, conheceu em parte o agravo de instrumento interposto por Sigma Agropecuária e outros, e deu parcial provimento ao recurso para determinar que os agravantes, na condição de terceiros garantidores hipotecário, respondam apenas aos limites do título executivo que garantem, inclusive com seus consectários legais.

Os embargantes Sigma e outros
, por meio da peça acostada no Id. 22868968, sustentam que os títulos executivos que instruem a execução movida na origem pela ora embargada DOW “
são contratos de vendor firmados pela agravante Sigma com os Bancos do Brasil, Citibank e Itau, e, que estão garantidos com o aval dos agravantes José Moreli, Ledionete Villa Moreli, Fernando Maurício Villa e Larissa Silveira Villa”.

Salientam

que os demais executados: Paulo Moreli e esposa Ireni Aparecida, Paulo Silveira dos Santos, Antônio Carlos Volante, Neri José CHiarello e sua esposa Luciani Prante Chiarello, Renato David Prante e sua esposa Mirtes Salete Prante, são garantidores hipotecários de créditos rotativos distintos e autônomos, de modo que não subscrevem os títulos exequendos, tampouco os garantem.

Registram que
“os créditos rotativos autônomos e garantidos sem qualquer vínculo entre os garantes uns com os outros, não são os títulos que estão sendo executados e muito menos gozam de exequibilidade, por força da Súmula 247/STJ”.

Alegam ser incontroverso que o crédito executado está integralmente lançado na recuperação judicial da embargante Sigma Agropecuária como quirografário, já que despido de qualquer garantia, por ser proveniente de contrato de vendor e não guardar qualquer vínculo aos contratos de crédito rotativo garantidos pelos executados acima citados, de modo que a Assembleia Geral de Credores da recuperanda, na presença da credora DOW – que se absteve de votar -, homologou integralmente o plano recuperacional.

Asseveram que naquela ocasião, foi deliberado que os credores não poderão ajuizar ou prosseguir ações ou execuções contra a empresa e os seus proprietários em recuperação ou seus garantes, sendo extintas as já em curso.

Assim, apontam a existência de contradição do julgado ao reconhecer a ausência de solidariedade entre os garantes ante a autonomia dos contratos de abertura de crédito rotativo, e, mesmo assim, aplica a Súmula 581 do STJ, que reza sobre o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, que também reflete no procedimento do feito executivo, já que estabelecido de acordo com o artigo 573 do CPC/73, que exige a solidariedade passiva entre os devedores na forma do artigo 264 do Código Civil.

Desse modo, vislumbram
“uma indiscutível coligação de devedores, que é vedada pelo art. 573 do CPC/73 aplicável ao caso, e isto é uma questão de ordem pública ainda não decidida, não enfrentada, não debatida em juízo e muito menos nessa r. Corte”.

Por fim, indicam omissão quanto ao enfrentamento da insurgência à respeito da multa aplicada na origem, por ato atentatório à dignidade da justiça, em relação aos demais agravantes, ora embargantes, razão pela qual pugnam pelo acolhimento dos declaratórios com efeitos infringentes.

A embargada Dow ofertou contrarrazões por meio do Id. 24013496
, refutando a tese apresentada pelos embargantes ao fundamento de que a extensão dos efeitos da novação decorrente do Plano de Recuperação Judicial da devedora principal Sigma aos terceiros prestadores de garantia real foi definitivamente solucionada pelo juízo recuperacional, que tornou sem efeito, por sentença, a supressão de garantias em relação à agravada (DOW) e seus procuradores, decisão já transitada em julgado.

Desse modo, sustenta que os embargantes/devedores faltam com a verdade quando afirmam que o seu crédito é desprovido de garantia real, afirmando que o crédito que possui com a Sigma foi arrolado como quirografário porque ela não ofertou qualquer bem de sua propriedade para assegurar a dívida que assumiu, já que realizada por terceiros.

Ressalva que a aplicação da Súmula 581 do STJ também já está decidida nos autos da própria recuperação judicial, a ausência da solidariedade passiva em nada prejudica tal conclusão, ante a existência da coobrigação por garantia real.

Por entender que não há qualquer contradição a ser sanada, pugna pela condenação dos embargantes por litigância de má-fé, especialmente no que diz respeito a alegada coligação de devedores, primeiro porque o julgado é claro ao consignar que as demais matérias já foram apreciadas em outras ocasiões, e depois por não ser matéria do agravo de instrumento.

Além disso, salienta que não há cumulação de execuções, mas uma única ação fundada em contratos de financiamento garantido por hipotecas, as quais, embora constituídas por instrumentos apartados, asseguram a obrigação contraída pela devedora Sigma por meio do contrato de financiamento pelo sistema vendor.

Quanto ao montante do crédito utilizado, assevera que corresponde àquele que afiançou junto as instituições financeiras, de modo que, ao quitar a dívida, sub-rogou-se no crédito ora executado, consoante expressamente previsto no título executivo, de modo que a partir do momento que a Sigma se tornou inadimplente, os terceiros prestadores de garantia real deixaram de responder por um crédito rotativo abstrato, obrigando-se aos valores que assumiu o pagamento na condição de fiadora.

No tocante à omissão entende que deve ser enfrentada a matéria e, ao invés de afastar a penalidade imposta na origem, deve ser majorada, uma vez que parte das garantias ofertadas ainda não foram localizadas, ou seja, existentes
“apenas no papel”
. Assim requer o acolhimento em parte dos declaratórios.

Por sua vez,
a credora DOW também ofertou embargos de declaração (Id. 23274962)
, no sentido de que, em que pese o entendimento lançado no acórdão quanto a impossibilidade de se estender os efeitos da novação conferida pela recuperação judicial da Sigma aos garantidores, é necessária a manifestação expressa sobre as decisões já proferidas acerca do mesmo tema nos autos da Recuperação Judicial em questão, inclusive sobre o trânsito em julgado, já que operada a coisa julgada material.

Para tanto, justifica que a omissão deve ser sanada para suprir a ideia de que a questão foi novamente decidida.

Aponta também que a segunda omissão reside na inobservância da coisa julgada quanto ao excesso de execução já rechaçado nos embargos à execução, em relação ao redimensionamento da responsabilidade dos garantidores, de modo que, embora tratada no acórdão como matéria de ordem pública, o tema já foi abordado no mesmo julgado que reconheceu a legitimidade passiva dos terceiros coobrigados, registrando a oposição de mais 04 (quatro) exceções de pré-executividade.

Por fim, afiança que os fundamentos do
decisum
ao afirmar que estaria impondo aos garantidores a responsabilidade sobre o total da dívida da Sigma é falaciosa, já que
“jamais exigiu dos terceiros prestadores de garantia real qualquer tipo de responsabilidade solidária pessoal sobre a integralidade da dívida – isso já foi debatido à exaustão”,
pois,
“Quem responde por toda a dívida são os imóveis, até onde seus valores forem suficientes – garantia real”.

Para tanto, sustenta que o conteúdo da Cláusula Quarta do contrato utilizado como fundamento, tem vínculo com a linha de crédito que concedeu à Sigma e não guarda relação com os demais devedores, de modo que
“se o acórdão está disposto a reabrir a discussão sobre a responsabilidade dos terceiros prestadores de garantia real depois de mais de 12 (doze) anos de tramitação da demanda, que o faça de modo completo e coerente – com a análise dos parâmetros corretos” – sic. fl. 21
do Id. 23274962
.

Assevera que a Cláusula Décima Nona estabelece que
“o valor da dívida garantida pela hipoteca será sempre a somatória dos saldos devedores de responsabilidade da devedora principal (SIGMA), devidamente acrescidos dos encargos ora previstos”
, sendo essa a finalidade da hipoteca –
“o imóvel foi dado em garantia para assegurar o pagamento de todos os financiamentos realizados pela devedora principal (SIGMA) e respectivos encargos de eventual cobrança – juros, correção, custas e honorários; e a responsabilidade hipotecária, por óbvio, sempre esteve atrelada ao valor dos respectivos imóveis”.

Se mantido o julgado, pede para que seja sanada a omissão quanto aos juros, correção monetária e multa contratual de 10% e, por conseguinte, acrescido ao valor que os garantidores permanecem responsáveis, inclusive o termo inicial de incidência.

Ao final, diz ser obscuro o entendimento lançado para reformar a decisão agravada que majorou os honorários, pois desconsiderou o trabalho dos advogados, além do elevado valor e complexidade, pugnando pelo acolhimento dos declaratórios com efeito infringente.

As contrarrazões apresentadas pelos ora embargados Sigma e outros
(Id. 24797963), refutam as alegações da embargante DOW, sob o fundamento de que a intenção não é corrigir os vícios apontados, mas rediscutir o julgado, uma vez que
“É ponto fora de dúvida que o Poder Judiciário pode adentrar no controle de legalidade dos atos do plano de recuperação, mas, jamais, em tempo algum, adentrar à deliberação da assembleia geral de credores e muito menos nas decisões desta”
– sic.

Rebatem o aduzido em relação às responsabilidades dos co-devedores, já que são
“garantidores de limites de crédito rotativos autônomos e sem qualquer responsabilidade solidária, cujos contratos de abertura de créditos de limites rotativos não estão sendo executados”.

Desse modo, ressaltam que
“não se estar a discutir a legitimidade passiva, mas, a solidariedade passiva entre os co-devedores e garantes hipotecários, e, como bem reconhece o v. acórdão não há solidariedade passiva, e, via de consequência, estamos diante de uma coligação de devedores, o que é vedado pelo art. 573, do CPC/73, correspondente ao art.780, do novo CPC”.

Assim, pugnam pela rejeição dos embargos de declaração opostos pela DOW.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 21534992, cuja ementa é a seguinte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM DIVERSOS TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – NOVAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO NESSA PARTE – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO APENAS EM FACE DOS INTERVENIENTES GARANTIDORES – IMÓVEL RURAL – GARANTIA REAL – ESCRITURA PÚBLICA – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO MONTANTE DO CONTRATO GARANTIDO – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – PENA RECHAÇADA – MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – AFASTADA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A novação da dívida da devedora principal, em razão de recuperação judicial, foi objeto de análise e concessão pelo juízo a quo ao proferir a decisão agravada. Sendo assim, o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido nesse ponto.

"A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005." (STJ,REsp 1333349/SP,2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 26.11.2014).

A responsabilidade patrimonial incidente sobre o bem dado em garantia está limitada ao valor do crédito rotativo garantido pelos intervenientes garantidores, os quais não respondem em solidariedade com a executada principal pela totalidade da dívida exequenda.

Não caracteriza litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, quando a parte emprega motivos relevantes em busca de um provimento jurisdicional favorável, ainda mais quando se trata de empresa em recuperação judicial.

Não é viável a majoração dos honorários sucumbenciais, diante do que se decide no presente recurso, limitando-os em 10% (dez por cento), ou seja, sem o acréscimo feito pelo juízo a quo.”

Sobre os aspectos abordados pelas partes embargantes, extrai-se do acórdão embargado que a ação de execução funda-se em uma Escritura Pública de Crédito com Garantia Hipotecária, sendo que
“o magistrado de primeiro grau reconheceu a novação da dívida em razão da recuperação judicial”
da executada Sigma Agropecuária Ltda e, ainda, que
“o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, inclusive esta Terceira Câmara de Direito Privado, mantém a coerência de seus precedentes no sentido de que os efeitos da recuperação judicial não se estendem aos devedores solidários e coobrigados em geral, de modo que não se aplica a suspensão da primeira fase, nem a novação da segunda fase da recuperação”.

Também é incontroverso o registro de que
“a matéria acerca da escritura pública de abertura de crédito que justifica a inclusão dos agravantes no polo passivo da execução, como já foi enfrentado no RAC n. 42277/2009 e REsp n. 1.190.351/MT, merece ser analisada tão somente quanto ao limite da responsabilidade dos coobrigados na condição de intervenientes garantidores”,
já que
“o limite das obrigações, além de não debatido durante o processamento do feito executivo, foi bruscamente modificado após a análise do terceiro embargos de declaração aviados pela credora, ora agravada, junto ao juízo de origem”
.

Portanto, não prospera a alegação da embargante DOW no sentido de que em nenhum momento foi aventado que os executados/garantidores seriam responsáveis pela totalidade da dívida, já que evidente que a discussão travada refere-se à responsabilidade patrimonial dos garantes frente a totalidade da dívida, o que não ofende as matérias já debatidas e operadas pela coisa julgada, principalmente porque esse excesso somente ocorreu após a análise do terceiro embargos de declaração na origem, ou seja, depois do trânsito em julgado da sentença proferida nos embargos à execução.

Quanto a limitação da responsabilidade sobre o que de fato garantem, a conclusão foi no sentido de que
“por constarem como outorgantes na escritura pública da hipoteca, são garantidores hipotecários do débito decorrente desse negócio jurídico”,
ou seja,
“a responsabilidade patrimonial incidente sobre o bem dado em garantia está limitada ao valor do crédito rotativo - garantia real -

de forma que não respondem em solidariedade com a executada principal pela totalidade da dívida exequenda, como pretendido pela agravada”.
Assim o valor do bem dado em garantia responde apenas à dívida assumida no contrato

Nessa linha de raciocínio, a Cláusula Quarta inserta no contrato executado foi utilizada para reforçar a tese construída, qual seja, a obrigação de cada garante atrela-se à utilização do limite máximo do crédito rotativo concedido à devedora principal em cada contrato.

Mais uma vez, sem razão a embargante DOW quanto a contradição dos parâmetros utilizados.

Acerca da possível coligação de devedores, os embargantes Sigma e outros, defendem que a omissão reside no não enfrentamento da matéria e reforçam que, uma vez afastada a solidariedade da dívida, a novação em relação à devedora principal culmina na extinção da ação de execução, de modo que a aplicação da Súmula 581 do STJ é contraditória.

De fato, ao individualizar a responsabilidade de cada agravante/embargante sobre a totalidade do valor executado, não foram analisadas as ponderações apresentadas no recurso de que os garantes/hipotecários não são avalistas, fiadores ou coobrigados ao pagamento da dívida exequenda decorrente dos contratos de vendor, razão pela qual o faço da seguinte forma:

Desde já, registro que a inobservância ao assegurado no artigo 573 do Código de Processo Civil de 1973, atual artigo 780 do Código de Processo Civil de 2015, configura falta de condição para a propositura da ação e, por isso, pode ser analisada a qualquer tempo, consoante precedente firmado no RAI n. 1009085-49.2019.8.11.0000, da Quarta Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, sob a Relatoria do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Julgado em 30/10/2019.

A propósito, referido dispositivo legal faculta a satisfação de diversas pretensões creditórias por meio de um único processo de execução, desde que cumpridos os seguintes requisitos: (I) a identidade do credor; (II) a identidade do devedor e (III) a competência do mesmo juiz para todas as execuções.

Na hipótese dos autos, é incontroversa a identidade da credora DOW e a competência do juízo onde tramita o feito executivo.

Contudo, os ora embargantes defendem que a exatidão dos devedores se esvaiu a partir da superveniente exclusão da devedora principal do polo passivo, quando concedida sua recuperação judicial, haja vista a autonomia das obrigações que garantem e ausência de solidariedade, cuja tese me leva a reexaminar os autos, a fim de buscar a aplicação do melhor direito.

Os documentos colacionados ao recurso revelam que a ação de execução, ajuizada em 19/12/2007 na Comarca de Sinop, funda-se em 15 (quinze) contratos de financiamento, na modalidade vendor, firmados perante instituições bancárias a fim de garantir linha de crédito à Sigma Agropecuária para a aquisição de bens vendidos pela DOW Agrosciencies (Id’s 6811463 a 6811465 e 6811466 a 6811498).

Extrai-se que os sócios da empresa Sigma, e também executados José Moreli e sua esposa Ledionete Aparecida Villa Moreli, além de Fernando Maurício Villa e sua esposa Larissa Silveira Carvalho Villa,
garantem referidos instrumentos ora por fiança, ora por aval
.

Já os demais devedores, como assinalado no acordão embargado, Paulo Moreli e esposa Ireni Aparecida, Paulo Silveira dos Santos, Antônio Carlos Volante, Neri José Chiarello e sua esposa Luciani Prante Chiarello, Renato David Prante e sua esposa Mirtes Salete Prante, foram legitimados à compor o polo passivo da demanda por meio do RAC n. 42277/2009 desta Corte e REsp n. 1.190.351/MT, em razão da garantia hipotecária que ofertaram, uma vez que teriam seu patrimônio atingido pela inadimplência dos demais executados.

Nunca é tarde para lembrar que a obrigação dos intervenientes garantidores decorre de distintas Escrituras Públicas de Abertura de Crédito com Garantia Hipotecária firmadas pela DOW e SIGMA, onde figuram como responsáveis até o limite do crédito rotativo que subscreveram e até a avaliação do bem garantidor.

Além disso, em que pese afirmarem que não participaram, tampouco entabularam qualquer obrigação contida nos títulos que instruem a execução – Contratos de Vendor, é possível verificar em todos os documentos que compõe os Id’s 6811499 a 68811513, que referidos instrumentos públicos foram confeccionados justamente para assegurar o limite estipulado em cada uma delas, atreladas aos
“valores afiançados ou que vierem a ser afiançados pelas CREDORAS, em favor da DEVEDORA, junto a Instituições Financeiras, com a finalidade de permitir a esta última obter financiamento destinados a quitar sua obrigações junto às CREDORAS (sistema “vendor”)” – sic
Cláusula Segunda da Escritura de Abertura de Crédito de fls. 285 verso dos autos físicos (p.e.).

Ou seja, em que pese o julgado embargado reconhecer que eles não respondem solidariamente pela totalidade do crédito executado, ante a reunião de vários títulos, isso não implica na impossibilidade de litisconsórcio, haja vista que a obrigação assumida por cada um decorre de um mesmo negócio jurídico.

Eis o teor da Súmula 27 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula: 27 do STJ: PODE A EXECUÇÃO FUNDAR-SE EM MAIS DE UM TITULO EXTRAJUDICIAL RELATIVOS AO MESMO NEGÓCIO.”

Não bastasse isso, a superveniência da extinção da ação em relação à devedora SIGMA não reflete sobre os demais executados, ora embargantes, haja vista que na relação jurídica em questão, figuram 03 (três) tipos de garantia, quais sejam, aval, fiança e interveniente garantia hipotecária.

O Aval
“é ato dotado de autonomia substancial em que se garante o pagamento do título de crédito em favor do devedor principal ou de um co-obrigado, isto é, é uma garantia autônoma e solidária. Assim, não sendo possível o credor exercer seu direito contra o avalizado, no caso a empresa em recuperação judicial, tal fato não compromete a obrigação do avalista, que subsiste integralmente.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1280036/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/08/2013, DJe 05/09/2013).

A fiança é um “
contrato que tem o propósito de transferir para o fiador o risco do inadimplemento, cumprindo, dessa forma, sua função de garantia. Tem caráter acessório porque depende da existência da obrigação principal para que possa subsistir (fica vinculada à existência, validade e eficácia dessa obrigação).”
(REsp 1374184/AL, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 18/12/2019).

Enquanto que
“o interveniente garantidor solidário não se confunde com o avalista nem com o fiador.”
(REsp 538.832/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2004, DJ 12/04/2004, p. 207).

Sobre este último, a Corte Superior assim firmou seu entendimento:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CREDOR HIPOTECÁRIO. PENHORA SOBRE BEM DADO EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. NECESSIDADE. NULIDADE DA CONSTRIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência firmada no Superior Tribunal de Justiça, é indispensável que o garantidor hipotecário figure como executado para que a penhora recaia sobre o bem dado em garantia, porquanto não é possível que a execução seja endereçada a uma pessoa, o devedor principal, e a constrição judicial atinja bens de terceiro, o garantidor hipotecário
. Para tanto,
entende-se necessária sua citação para vir compor o polo passivo da execução, na condição de proprietário do bem hipotecado em garantia do débito executado
. Precedentes.

2. Agravo interno parcialmente provido, para, reconsiderando a decisão agravada, dar provimento ao recurso especial, anulando-se as penhoras incidentes sobre os imóveis da recorrente.”
(AgInt no AREsp 703.635/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe 15/04/2019)

Nesse passo, a Súmula 581 do STJ estabelece que
“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”
.

Ou seja, em que pese transparecer que a execução não poderia prosseguir nos moldes atuais contra os garantes, em razão do deferimento da recuperação judicial da devedora principal SIGMA e pelo reconhecimento da autonomia das obrigações assumidas por garantidores hipotecários distintos,
ainda permanece lícito o processamento do feito
.

Primeiro porque, como já dito, decorrem do mesmo negócio jurídico, e, depois, em razão da solidariedade dos executados avalistas - José Moreli, Ledionete Aparecida Villa Moreli, Fernando Maurício Villa e Larissa Silveira Carvalho Villa -, pois, diametralmente, mantêm íntegro o terceiro e último requisito estabelecido pelo artigo 573 do CPC/1973 (art. 780 do CPC/2015), qual seja, a identidade dos devedores,
já que os demais apenas permanecem no polo tão somente em razão da fração da dívida que seu patrimônio assegura
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 573 DO CPC/73.INOCORRÊNCIA. PRESENTES OS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE DEMANDAS EXECUTIVAS. COMPETENTE O JUÍZO E IDÊNTICO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. PRESENTE IDENTIDADE DE PARTES. O FATO DE EXPRESSAR O DISPOSITIVO "O MESMO DEVEDOR", NÃO SIGNIFICA QUE HAJA A IMPOSSIBILIDADE DE LITISCONSÓRCIO; CASO EM QUE O CRÉDITO (CHEQUES EMITIDOS POR PESSOAS DIVERSAS) DECORRE DE UM MESMO NEGÓCIO JURÍDICO.
PRECEDENTES TJPR. SÚMULA 27 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA ESTADO DO PARANÁ Apelação Cível n. 1.494.427-3 - fls. 02.
(TJPR - 13a C.Cível - AC - 1494427-3 - Cornélio Procópio - Rel.: Fernando Ferreira de Moraes - Unânime - - J. 15.02.2017)” (TJ-PR - APL: 14944273 PR 1494427-3 (Acórdão), Relator: Fernando Ferreira de Moraes, Data de Julgamento: 15/02/2017, 13a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1983 06/03/2017)

Por fim, para que não haja dúvidas sobre o que foi decidido, é importante registrar que a solidariedade dos executados avalistas sobre a totalidade da execução
não atrai
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a execução conjunta de obrigações autônomas
contra devedores distintos
é hipótese fática que não compreende a cumulação subjetiva autorizada pelo art. 573 do Código de Processo Civil de 1973, mas, configura, na verdade, a vedada coligação de devedores.”
(REsp 1635613/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 19/12/2016)

Sobre a litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça, restou consignado no julgado que a pena foi imputada apenas à agravante SIGMA,
de modo que se mostra omisso quanto aquela fixada em desfavor dos executados
José Moreli, Leodinete Aparecida Moreli, Fernando Maurício Villa, Larissa Silveira Carvalho Villa, Paulo Moreli, Irení Aparecida do Amaral Moreli, Antônio Carlos Volante e Paulo Silveira dos Santos.

Ocorre que os fundamentos lançados para eximir a Sigma não estendem-se aos outros embargantes, uma vez que a devedora principal foi condenada por resistência injustificada ao andamento do processo (artigo 774, IV),
enquanto que os demais por inércia quando instados à indicar bens passíveis de penhora, sendo esta última assegurada pelo artigo 774, V do CPC
, que traz a seguinte redação:

“Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único.
Nos casos previstos neste artigo, o
juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente
, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.”

Nesses casos, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de manter a multa aplicada na origem, confira:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXECUTADO NÃO INDICA BEM PASSÍVEL DE PENHORA –INTIMAÇÃO APERFEIÇOADA – INÉRCIA CARACTERIZADA – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CONFIGURAÇÃO – MULTA DO ARTIGO 774 , PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
Caracteriza-se inércia do executado, quando devidamente intimado para indicar bens passíveis de penhora, não o faz.

2. Cooperar com a prestação jurisdicional não é uma faculdade, mas um dever do executado. Assim, sua inércia injustificada configura ato atentatório à dignidade da justiça. 3. A configuração de ato atentatório à dignidade da justiça enseja aplicação da multa prevista no artigo 774, parágrafo único, do CPC.
” (
N.U 1003186-70.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/01/2020, Publicado no DJE 31/01/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENHORA - DISCORDÂNCIA DO CREDOR - FALTA DE PROVA CABAL DA MAIOR EFICIÊNCIA -
MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - CABIMENTO - EXECUTADOS INTIMADOS A INDICAR A LOCALIZAÇÃO DOS BENS PENHORADOS - INÉRCIA INJUSTIFICADA
- RECONHECIMENTO DA INEXISTÊNCIA DE MORA - OFENSA À COISA JULGADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Para a substituição da penhora, além da expressa concordância do credor é necessário também o devedor comprovar cabalmente que a substituição será menos onerosa para ele porém mais eficaz (art. 805, parágrafo único, do CPC/2015).
É cabível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça se os executados, intimados a indicar a localização dos bens penhorados, não atenderem ao comando judicial e não apresentarem justificativa plausível para deixar de fazê-lo (art. 77, inciso IV, do CPC/2015).
A pretensão dos devedores de ver reconhecida a inexistência de mora quando o próprio título judicial transitado em julgado não o fez configura ofensa à coisa julgada.”
(N.U 1002254-87.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016)

Nesse tocante, a omissão deve ser sanada, sem contudo alterar o resultado do julgado.

Os demais vícios indicados pelos embargantes não merecem acolhimento, pois, no que diz respeito aos juros, correção monetária e multa contratual o acórdão é claro definir
“os agravantes, na condição de terceiros garantidores hipotecário, respondam apenas aos limites do título executivo que garantem,
inclusive com seus consectários legais
”
, mantendo-se, assim, a atualização e eventual cláusula penal na forma processada na origem, sendo, por óbvio, que os honorários sucumbenciais em relação aos garantidores serão aplicados sobre o montante de cada obrigação.

Da mesma forma, não procede a obscuridade alegada pela embargante DOW, na parte do
decisum
que afastou a majoração dos honorários advocatícios a serem pagos aos procuradores da exequente acerca da manutenção a reforma da 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É que, diferente do sustentado, não está a se desmerecer o trabalho e esforço desempenhado pelos causídicos não só em primeira instância, como em segunda, mas sim a sopesar todo o processado à vista do que foi decidido no agravo de instrumento, em observância aos princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

Verifica-se, assim, que as demais teses defendidas por ambos revelam a
nítida intenção em rediscutir a parte do resultado que lhes foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”. (ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019) (sem destaques no original).

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Logo, se discordam dos fundamentos esposados no aresto embargado cumpre-lhes questioná-los na via recursal própria, principalmente porque ao magistrado não é conferida a obrigação de debater expressamente todas as matérias que não alteram o seu resultado, como, por exemplo, o que foi decidido pelo juízo onde se processa a recuperação judicial da devedora Sigma .

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
os declaratórios opostos por Sigma e outros, a fim de suprimir as omissões concernentes à falta de manifestação sobre a eventual existência de coligação de devedores e a penalidade aplicada aos demais executados, sem contudo atribuir-lhes efeitos modificativos, bem como
REJEITAR
os declaratórios opostos pela empresa Dow Agrosciences Industria Ltda.

Por fim, advirto ambos os embargantes que a reiteração da teses aqui afastadas ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, deixando de empregá-la de imediato por não vislumbrar o caráter protelatórios dos recursos.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO VISTA

EXMO. SR. DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA (2
o VOGAL
).

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Os embargos de declaração foram opostos, por ambas as partes, contra acordão que, à unanimidade,
conheceu em parte o agravo de instrumento interposto por
Sigma Agropecuária Ltda., José Moreli, Ledionete Aparecida Villa Moreli, Fernando Maurício Villa, Larissa S. De Carvalho Villa, Paulo Moreli, Ireni Aparecida Andrade Amaral Moreli, Paulo Silveira Dos Santos E Antônio Carlos Volante e deu parcial provimento ao recurso,
para determinar que os agravantes, na condição de terceiros garantidores hipotecário, respondam apenas aos limites do título executivo que garantem, inclusive com seus consectários legais, bem como para afastar a reprimenda concernente à litigância de má-fé e ato atentatório à Justiça, além da majoração dos honorários sucumbenciais.

A Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
acolheu em parte os embargos
declaratórios opostos por

Sigma e outros, a fim de suprimir as omissões concernentes à falta de manifestação sobre a eventual existência de coligação de devedores e a penalidade aplicada aos demais executados, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos,

bem como para rejeitou

os declaratórios opostos pela empresa Dow Agrosciences Industria Ltda.

Pois bem. Como é sabido
, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material, nos termos estabelecidos no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil.

Com efeito, a Relatora Desa. Antônia quando da apreciação do recurso de Agravo de Instrumento, fundamentou e afastou a condenação em
litigância de má-fé e ato atentatório à Justiça, tão somente referente a empresa
Sigma Agropecuária Ltda.

Diante da sua omissão quanto a condenação das demais agravantes, sanou a Relatora em sede de embargos de declaração, porém, mantendo-a nos termos do artigo 774, inciso V, do CPC.

Daí o que me chamou a atenção, uma vez que reiteradamente tenho afastado tais condenações, por entender crucial a identificação do dolo.

Aliás, nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
a aplicação da penalidade por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo, ou se causar prejuízo à parte contrária
” (AgInt no AREsp 1455010/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019).

Com efeito, verifica-se que
os fundamentos adotados para a condenação da empresa Sigma, por resistência injustificada ao andamento do processo (artigo 774, IV),
foi diferente da fundamentada às demais agravantes, ora embargantes, que se referem a inércia quando instados a indicar bens passíveis de penhora (artigo 774, V do CPC).

O Código de Processo Civil prevê situações que caracterizam a litigância de má-fé ou atentado à dignidade da justiça, cabendo destacar:

Art. 80.

Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Art. 774.

Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV - resiste injustificadamente às ordens judiciais;

V - intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.

Parágrafo único.

Nos casos previstos neste artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a vinte por cento do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material.” (destaquei)

A conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

A aplicação de penalidade não se dá no interesse da parte, mas do Estado que tem o dever de prestar a tutela jurisdicional com efetividade e não pode ficar sujeito às mazelas de partes ou terceiros que não reconhecem sua obrigação de lealdade e boa-fé processuais e deveres de cidadania.

Desse modo, embora não tenham os embargantes indicado, de plano, os bens, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual, tampouco que tenham agido de má-fé e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

A propósito, nesse mesmo sentido o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INÉRCIA DIANTE DE ORDEM JUDICIAL. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO PROVIDO.

1. Para aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, há necessidade de verificação do elemento subjetivo, consistente no dolo ou culpa grave do devedor, que deve ter sido reconhecido pelas instâncias ordinárias.

2. É insuficiente, para tanto, a mera inércia ou silêncio da parte executada no descumprimento de uma primeira intimação judicial relativa à indicação de endereços de terceiros, coproprietários de imóvel penhorado. Essa conduta omissiva não caracteriza a resistência injustificada, de que trata a norma aplicada (CPC/2015, art. 774, IV).

3. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de afastar a incidência da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, prevista no art. 774, IV, do CPC/2015.(AgInt no AREsp 1353853/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 16/04/2019) (destaquei)

Do mesmo modo, o entendimento dos Tribunais Pátrios,
in verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PLEITO DE APLICAÇÃO DE MULTA POR
ATO

ATENTATÓRIO
À
DIGNIDADE
DA
JUSTIÇA
EM RAZÃO DA NÃO INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. PENALIDADE INAPLICÁVEL NA ESPÉCIE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA

E DESTA CORTE ESTADUAL.
Para a aplicação da multa prevista no art. 774 do CPC (
ato

atentatório
à
dignidade
da
justiça
), há a necessidade de verificar o elemento subjetivo: dolo ou culpa grave (STJ, AgRg no Ag 1187473 / DF), ausente no caso.
CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA
JUSTIÇA
. DEFERIMENTO. Para a concessão da gratuidade suficiente que a parte não possa suportar os encargos do processo sob pena de prejudicar seu sustento e/ou de sua família. Comprovação de renda inferior a 5 salários mínimos. Possibilidade de concessão do benefício. RECURSO PROVIDO.(Agravo de Instrumento, No 70083398560, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de
Justiça
do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 09-03-2020)

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012490-93.2019.8.11.0000 AGRAVANTE(S): IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A AGRAVADA(S): VISTOJATO SERVICOS DE VISTORIA AUTOMOTORES LTDA – EPP CLEUZA MARIA BAGAGIR DAYANNE PATRICIA BOSA EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – ART. 77, IV, §2o, DO CPC/15 – NÃO VERIFICADA A RESISTÊNCIA AOS COMANDOS JUDICIAIS – MULTA AFASTADA – ARRESTO ON LINE – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.
Se não é possível inferir que a parte exequente tenha criado embaraços ou obstáculos ao regular trâmite do processo executivo, de sorte a dar azo ao sancionamento pela prática de ato atentatório à dignidade da justiça , há que ser afastada a multa fixada a esse título
. O deferimento do pedido de consulta e arresto de bens dos executados, via sistema BACENJUD é medida legal, a qual, no caso, se faz cabível diante das infrutíferas tentativas de localização de bens dos executados.- “(N.U 1012490-93.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 28/11/2019) (destaquei)

PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 1011918-40.2019.8.11.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ROBERTO ALVES PEREIRA DA SILVA DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – MANIFESTAÇÃO DO AUTOR SOBRE INFORMAÇÕES DA DRF – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA - ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA - NÃO CONFIGURAÇÃO – AFASTAMENTO DA MULTA APLICADA – RECURSO PROVIDO. A
inobservância pelo autor da determinação judicial para que o autor se manifeste sobre as informações fornecidas pela DRF não configura ato atentatório à dignidade da justiça a ensejar a aplicação da multa prevista no art. 77, §2o, do CPC, sobretudo porque o julgador dispõe de outros meios para compelir a parte ao cumprimento da obrigação.
(N.U 1011918-40.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019) (destaquei)

Portanto, a fim de manter o meu posicionamento sobre a matéria, entendo que deve ser afastada a condenação em litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça.

No que tange as demais matérias trazidas por ambos os embargantes, entendo, assim como a Relatora, que foram todas muito bem explicadas no voto embargado, tratando-se de mera rediscussão, o que é vedado nessa via recursal

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado. O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório. Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015.”

(N.U 0010419-38.2019.8.11.0000, ED 10419/2019, DESA.NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. O recurso de embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.”
(N.U 1011869-33.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019)

Com essas considerações, peço Vênia a Eminente Relatora, para, tão somente,
acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por SIGMA
Agropecuária Ltda. e Outros,
para afastar a condenação em litigância de má-fé e ato atentatório a dignidade da justiça a todos os agravantes e, acompanho o entendimento exarado no voto da Relatora, nos demais termos.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002657-51.2019.8.11.0000

1o EMBARGANTES:
SIGMA AGROPECUÁRIA LTDA E OUTROS.

2o EMBARGANTE:
DOW AGROSCIENCES INDUSTRIAL LTDA.

EMBARGADOS:
OS MESMOS.

VOTO VISTA

Egrégia Câmara.

Trata-se de embargos de declaração, opostos por ambos litigantes, visando sanar eventuais vícios do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, conheceu em parte o agravo de instrumento interposto por Sigma Agropecuária e outros, e deu parcial provimento ao recurso para determinar que os agravantes, na condição de terceiros garantidores hipotecário, respondam apenas aos limites do título executivo que garantem, inclusive com seus consectários legais.

Os embargantes Sigma e Outros, requerem, em síntese, o provimento do recurso para sanar as contradições e omissões apontadas e atribuir o efeito infringente, extinguir a execução, sob pena de negar vigência aos dispositivos legais retro invocados, bem, como sanar a omissão e afastar o ato atentatório à dignidade da justiça aos executados Paulo Moreli e sua esposa Ireni Aparecida Andrade do Amaral Moreli, José Moreli e sua esposa Ledionete Aparecida Villa Moreli, Fernando Maurício Villa e sua esposa Larissa Silveira Villa, Paulo Silveira dos Santos e Antônio Carlos Volante.

Por sua vez, a embargante Dow Agrosciences, requer a reforma do acórdão embargado para analisar (i) por qual motivo está a reduzir os honorários fixados na origem sem que haja pedido para tanto; (ii) a quantidade de trabalho realizada pelos procuradores da agravada (DOW) desde setembro de 2013; (iii) o conteúdo dos artigos 85, 141, 492, 827, 1.013, 1.022, I e II, § único, II, e 489, § 1o, IV, do CPC/2015; (iv) a cláusula décima terceira das escrituras de hipoteca.

A relatora, Exma. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves,
acolheu em parte os embargos declaratórios opostos por
Sigma e outros, a fim de suprimir as omissões concernentes à falta de manifestação sobre a eventual existência de coligação de devedores e a penalidade aplicada aos demais executados, sem, contudo, atribuir-lhes efeitos modificativos,
bem como para rejeitou os declaratórios opostos pela empresa Dow Agrosciences Indústria Ltda.

O 2o Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira, divergiu em parte, tão somente para acolher parcialmente os embargos de declaração opostos por Sigma e Outros para afastar a condenação em litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da justiça a todos os agravantes e, acompanhou o voto da douta Relatora nos demais termos.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisei detidamente os autos e adianto que voto com o 2o Vogal, Exmo. Des. José Zuquim Nogueira.

Isso porque, como bem salientado pelo Douto 2o Vogal, a conduta que se qualifica ofensiva à dignidade da justiça autoriza a aplicação de penalidades e, atenta ao exercício da jurisdição e justifica a aplicação de penalidades civis e criminais, além de responsabilização por eventuais prejuízos causados à parte contrária.

Essa aplicação de penalidade não se dá no interesse da parte, mas do Estado que tem o dever de prestar a tutela jurisdicional com efetividade e não pode ficar sujeito às mazelas de partes ou terceiros que não reconhecem sua obrigação de lealdade e boa-fé processuais e deveres de cidadania.

Portanto, no meu sentir, embora não tenham os embargantes indicado, de plano, os bens, não visualizei comportamento que evidencie ofensa à dignidade da justiça ou deslealdade processual, tampouco que tenham agido de má-fé e, desse modo, há que se afastar a aplicação da penalidade.

Nesse sentido, é evidente que deve ser afastada a condenação de litigância de má fé e ato atentatório à dignidade da justiça à todos os agravantes, ora 1os embargantes.

Por fim, no tocante ao 2o embargos, opostos por Dow Agrosciences, acompanho na íntegra o voto da douta Relatora, pela sua rejeição integral, uma vez que a matéria aqui arguida já foi analisada, não havendo o que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Dispositivo.

Dessa forma, peço vênia à Relatora, mas acompanho o voto do 2o Vogal, para acolher em parte os aclaratórios de Sigma e Outros, somente para afastar a multa por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade da Justiça à todos os ora 1os embargantes.

No mais, acompanho a Relatora pela rejeição dos 2os embargos de declaração opostos por Dow Agrosciences.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020